Tribunal: TJDFT
Processo: 0736306-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES DAS AUTUAÇÕES. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO ELENCADOS. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO EM DOBRO. NÃO CONFIGURADO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o
e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido em relação ao réu DETRAN-DF para anular as infrações e a restituição do valor pago em dobro; Incompetência Absoluta em relação à ré AGETOP e Ilegitimidade passiva em relação ao réu DER-DF.
3. A parte autora recorreu apenas em relação à ré DETRAN-DF, afirmando que somente teve ciência dos autos de infração indicados nos autos quando pretendia alienar o seu veículo. Infrações nos ST00613209, SO02885759, LO51653733, CM00052321 e AO17563710, todas do DETRAN-DF. Assim, afirma que as notificações das autuações não lhe foram enviadas, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para declarar a nulidade dos autos de infrações, bem como para que o réu/apelado seja condenado ao ressarcimento do valor em dobro. Por outro lado, a parte ré (Detran-DF) alega em contestação que foi cumprida a exigência de envio da notificação relativa aos autos de infrações para o endereço cadastrado, dentro do prazo legal de 30 dias, ID 22007146.
4. Dispõe a Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça - STJ que: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
5. O artigo 282 §1o do CTB aduz que “A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.”
6. Assim, considerando que o artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro e Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça - STJ exigem que seja promovida a notificação da autuação de forma a assegurar a sua ciência, sendo que o recorrido comprovou a emissão das notificações, ID ́s 22007116 e 22007118, o que atesta a regular notificação da autuação, em conformidade com o que se extrai dos artigos 281 e 282 do CTB, não ensejando a nulidade. Portanto, face a regularidade da notificação, resta afastada a tese de nulidade dos autos de infração nos ST00613209, SO02885759, LO51653733, CM00052321 e AO17563710, todas do DETRAN-DF, mantendo-se a sua regularidade conforme sentença.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.